Tribunal: TJDFT
Processo: 0740977-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA DE MENSALIDADES COM DESCONTO DE PREÇO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL DE BOLSA DE ESTUDOS. CONTRATAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos, documentos e teses jurídicas aventadas conduz à incursão no mérito.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. A alteração unilateral do valor da mensalidade, depois de a consumidora haver aceitado a oferta, efetuado o pagamento do preço pelo serviço e efetivado a matrícula na instituição de ensino superior, além de configurar, em tese, prática abusiva e nula de pleno direito, nos termos do que preconiza o art. 51, inc. X, do CDC, viola o direito de informação da consumidora e à necessidade de vinculação da oferta.

4. As relações de consumo devem ser permeadas pela boa-fé, que impõe aos contratantes deveres anexos às disposições contratuais e constitui verdadeiro requisito de validade do ajuste, traduzindo-se em legítima regra de conduta, com observância de determinados padrões sociais estabelecidos, com esteio na lealdade, probidade, honestidade e retidão.

5. A liberalidade do direito à concessão do desconto se convolou em obrigação de fornecer, desde o momento em que a consumidora tomou conhecimento da oferta ostensivamente veiculada e a aceitou, mediante manifestação de vontade positivamente selada, devendo a instituição de ensino readequar os boletos de cobrança das mensalidades do curso de graduação em que a autora está matriculada.

6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.